Tribunal: TJDFT
Processo: 0714811-18.2025.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0714811-18.2025.8.07.0020 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ANA CAROLINA CAMPOS RIBEIRO IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL DE ÁGUAS CLARAS D E C I S Ã O Com fulcro no artigo 89, inciso XIII do RITJDFT, homologo o pedido de desistência. Intime-se. Brasília, 15 de setembro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora